Tribunal: TJES
Processo: 0005577-09.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005577-09.2014.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIZETE SILVA ROZINDO BARCELOS e outros (3)
APELADO: MARCOS ANTONIO SOUZA
RELATOR(A):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONVERSÃO EM DUPLA FAIXA CONTÍNUA. POSSIBILIDADE. DEVER DE CAUTELA. DEVER DE REPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PENSÃO VITALÍCIA. INCAPACIDADE PERMANENTE DE UM DOS APELANTES. PERCENTUAL A SER APURADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO, INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO. DANOS ESTÉTICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. LESÕES FÍSICAS.
QUANTUM
FIXADO DE ACORDO COM O CASO CONCRETO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para que esteja caracterizada a responsabilidade civil, exige-se, concomitantemente, a existência de um
ato ilícito
, um
dano
, sendo que este deve que possuir
relação de causalidade com o ato
, e
culpa
, na forma do Art. 927 do Código Civil.

2. O fato de no local haver dupla faixa contínua amarela não impede a manobra de conversão para o lado esquerdo, exigindo-se, tão somente, que seja executada sem perigo para os demais usuários da via que o seguem.

3.A condutora não desobedeceu as normas de trânsito e o réu também não se desincumbiu de comprovar suas alegações no sentido de que os apelantes concorreram com culpa para o evento danoso, como por exemplo, não indicaram seu propósito de conversão de forma clara e com a devida antecedência.

4. Se o requerido estivesse trafegando com as devidas cautelas na via, poderia satisfatoriamente ter
freado
ao visualizar o veículo que estava parado na via para efetuar a manobra para entrar a esquerda no Posto de Gasolina ou, ao menos, tentado desviar, o que, todavia, não ocorreu. Precedentes do STJ.

5. O Art. 949 do Código Civil dispõe que “
No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido”.

6. Para a reparação material referente às despesas emergentes faz-se necessária à sua comprovação, o que a parte autora não logrou êxito em fazê-lo, na medida em que não juntaram comprovantes de que o veículo era de propriedade deles, tampouco realizaram quaisquer avaliações/orçamentos acerca do prejuízo efetivamente ocorrido, sendo que dos dois únicos documentos de despesa médica e de medicamento juntado aos autos, não é possível presumir-se que a despesa foi arcada pelos autores ou que tenham nítida relação de causalidade com o evento danoso.

7. No que concerne ao pagamento de pensão, o Art. 950 do
Codex
Civil dispõe que “
Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu
”.

8. Conforme laudo médico acostado aos autos, um das vítimas, em decorrência do acidente, apresenta limitação, que o incapacita para a função de vigia e, dessa forma, a pensão deverá ser calculada proporcionalmente à incapacitação sofrida, sendo que o percentual de incapacidade será fixado em sede de liquidação de sentença, por meio de perícia médica.

9. Acerca da indenização por dano estético, este E. Tribunal possui entendimento de que “
para configurar o dano estético, a vítima deve apresentar alguma sequela ou deformidade como decorrência do ato lesivo imputado ao ofensor, estando, pois, diretamente relacionado a uma alteração na aparência, capaz de causar desgosto, complexos e abalo à autoestima da vítima”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047160035953, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020), contudo,
in casu
, não houve a juntada de qualquer prova a fim de demonstrar como ficou a aparência das lesões sofridas após o acidente, o que impossibilita a verificação dos alegados danos.

10. No concernente aos danos morais, certo que as lesões sofridas pelo Recorrente tiveram o condão de lhe causar, angústia, dor, sofrimento etc, sendo que, em tais hipóteses, o dano moral se revela
in re ipsa.

11. Levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso em comento, revela-se adequada a fixação no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para um dos apelantes e R$ 1.000,00 (um mil reais) para as demais apelantes, valor que se encontra apto a mitigar os efeitos decorrentes da lesão a um direito de índole personalíssima, além de atender ao caráter didático punitivo, considerando ainda a capacidade econômica do infrator e que são quatro apelantes, além de estar em consonância com o arbitrado por esta Corte em situações análogas.

12. Sobre as quantias referentes à indenização por danos morais deverão incidir juros a contar do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), Já a “
pensão mensal vitalícia tem como termo inicial a data do acidente, e sofre correção monetária e juros de mora a partir do vencimento de cada prestação
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012130055986, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020).

13. Ante o provimento em parte do apelo da parte autora, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, de forma que o autor deverá arcar com 1/3 (um terço) das verbas sucumbenciais e o requerido com 2/3 (dois terços).

14. Honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, este compreendido o valor dos danos morais somados aos das prestações vencidas a título de pensionamento, acrescidas de 12 (doze) prestações vincendas.

15. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0005577-09.2014.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
MARIZETE SILVA ROZINDO BARCELOS, MANOEL BARCELOS DO NASCIMENTO, FABRICIA SILVA SANTANA, AMANDA RAMOS DO NASCIMENTO
APELADO:
MARCOS ANTONIO SOUZA
REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE:
EZUS RENATO SILVA CARDOSO - ES21583-A

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
MARIZETE SILVA ROZINDO BARCELOS, MANOEL BARCELOS DO NASCIMENTO, FABRICIA SILVA SANTANA
E
AMANDA RAMOS DO NASCIMENTO
, em desfavor da sentença a fls. 329/331, por meio da qual foram julgadas improcedentes as pretensões dos recorrentes, na ação de acidente de trânsito.

Na origem, narram os apelantes que, no dia 01.10.2013, foram abalroados repentina e fortemente pelo réu, ora apelado, que, na ocasião, encontrava-se embriagado e se evadiu do local após a batida.

Informa que nesse acidente, ocorrido em frente ao posto de gasolina "ALE", no Bairro Nova Guarapari, 11 (onze) pessoas foram feridas, uma vez que o automóvel foi projetado na direção de um terceiro veículo.

Baseado no exposto, requerem o conhecimento e provimento do presente, para “
pagamento da compensação moral, do dano estético e da reparação material pleiteados
” (fl.338).

A responsabilidade civil, no caso, é a subjetiva e, nesse tipo de situação, a teoria da responsabilidade civil utilizável é a extracontratual (ou aquiliana), regida pelo Art. 186 do CC, que leciona:
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

A teoria da culpa exige a presença concomitante dos seguintes requisitos, os quais elencados aqui por MARIA HELENA DINIZ:
“a)
fato lesivo
voluntário causado pelo agente por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b)
dano
patrimonial ou moral, e; c)
nexo de

causalidade
entre o dano e o comportamento do agente”.
(“in” Código Civil Anotado, 5ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, página 169, nota II ao artigo. 159 – os destaques não pertencem ao original – pertinência ao artigo 186 do Código Civil).

No caso, extrai-se do Boletim de Ocorrência a fls. 23/25, que as partes se envolveram em acidente de trânsito no dia 01.09.2013.

Conforme documentação constante dos autos, tem-se que
Fabrícia Silva Santana
trafegava na Av. Meaípe, em Nova Guarapari, Guarapari/ES e, ao realizar a conversão à esquerda, em frente ao posto de gasolina “ALE”, houve o sinistro, tendo o veículo do apelado colidido na parte traseira do automóvel dos apelantes, fazendo com que esse colidisse também em um terceiro veículo.

Os autores renunciaram ao pleito de prova testemunhal e pericial mecânica, tendo acostado aos autos o boletim de ocorrência (fls. 23/25) e fotografias do local do acidente (fls.47 e 100).

Diante de toda a situação exposta e da análise das provas documentais, é possível confirmar a informação no sentido de que o autor realizava uma conversão à esquerda, quando foi abalroado pelo apelado.

Todavia, o fato do veículo de propriedade dos apelantes convergir à esquerda, não configura a imprudência exigida para tal manobra, consoante dispõem os Arts. 34, 35 e 38 do Código de Trânsito Brasileiro, assim redigidos:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.

Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá: [...] II –
ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos
, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido. Parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem. (negritamos)

Como se verifica, o fato de no local haver dupla faixa contínua amarela não impede a manobra de conversão para o lado esquerdo, como ocorreu nos autos, exigindo-se, tão somente, que seja executada sem perigo para os demais usuários da via que o seguem.

Diante da premissa de que a condutora não desobedeceu as normas de trânsito, denota-se que o réu também não se desincumbiu de comprovar suas alegações no sentido de que as apelantes concorreram com culpa para o evento danoso, como por exemplo, não indicaram seus propósitos de conversão de forma clara e com a devida antecedência.

Em contrapartida, se o requerido estivesse trafegando com as devidas cautelas na via, poderia satisfatoriamente ter
freado
ao visualizar o veículo que estava parado na via para efetuar a manobra para entrar a esquerda no Posto de Gasolina ou, ao menos, tentado desviar, o que, todavia, não ocorreu (fotos a fl.49).

Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que aquele “
que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedente
s”. (AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017)

Outrossim, de acordo com o Boletim de Ocorrência (fl.25), o teste de etilômetro realizado no apelado indica que o resultado é de 0.77 MG/L, valor acima do permitido pela tabela de valores referenciais da Resolução CONTRAN nº 432/2013, condição essa, inclusive confessada pela defesa do apelado a fl.83.

Portanto, estando comprovado o nexo de causalidade entre os danos sofridos e o agente causador, resta caracterizada a responsabilidade civil do apelado decorrente do ato ilícito, bem como a obrigação de recomposição dos danos suportados pelas vítimas.

O Art. 949 do Código Civil dispõe que
“No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da
convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido”.

Ocorre que para a reparação material referente às despesas emergentes faz-se necessária à sua comprovação, o que os Apelantes não lograram êxito em fazê-lo, na medida em que não juntaram comprovantes de que o veículo era de propriedade deles, tampouco realizaram quaisquer avaliações/orçamentos acerca do prejuízo efetivamente ocorrido.

Além do mais, dos dois únicos documentos de despesa médica e de medicamento juntado aos autos, não é possível presumir que foi arcada pelos autores (documento a fl.42) ou que tenham nítida relação de causalidade com o evento danoso (documento a fl.43).

No que concerne ao pagamento de pensão, o Art. 950 do Codex Civil dispõe que
“Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”.

Nessa linha, conforme laudo médico acostado (fl. 267), o Apelante Manoel Barcelos do Nascimento, em decorrência do acidente, apresenta limitação, que o incapacita para a função de vigia e, dessa forma, a pensão deverá ser calculada proporcionalmente à incapacitação sofrida, sendo que o percentual de incapacidade será fixado em sede de liquidação de sentença, por meio de perícia médica.

Ressalte-se que, diante da ausência de provas acerca da renda mensal auferida pelo apelante, a pensão deve ser arbitrada no valor do salário mínimo.

Acerca do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
“
A invalidez que dá ensejo à pensão mensal vitalícia é aquela que gera a incapacidade permanente da vítima para o desempenho de qualquer atividade laborativa [...]. Precedente
” (AgInt no AREsp 1242238/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

Quanto ao pensionamento das demais apelantes, não merece guarida as pretensões, eis que, de acordo com o laudo pericial, a conclusão foi a seguinte: “
n
ã
o foi encontrada doen
ç
a ocupacional,
l
imita
ção
, incapacidade laborativa e para a vida independente e nem necessidade da ajuda de terceiros
” (Marizete Silva Rosindo Barcelos – fl.124), sendo que
“Amanda Rarnos do Nascimento, Fabricia Silva Santana Santos, que não apresentava alteraç
ão
f
í
sica e ou mental
”
(fls.268).

Nesse sentido, ressalta-se que o
“Superior Tribunal de Justiça tem a orientação firme de que é necessária a efetiva comprovação da ocorrência dos lucros cessantes e dos danos emergentes”
, (...) (REsp 1496018/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 06/06/2016)

Acerca da indenização por danos estéticos, este E. Tribunal possui entendimento de que
“para configurar o dano estético, a vítima deve apresentar alguma sequela ou deformidade como decorrência do ato lesivo imputado ao ofensor, estando, pois, diretamente relacionado a uma alteração na aparência, capaz de causar desgosto, complexos e abalo à autoestima da vítima”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047160035953, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020)

Contudo,
in casu
, não houve a juntada de qualquer prova a fim de demonstrar como ficou a aparência das lesões sofridas após o acidente, o que impossibilita a verificação dos alegados danos.

No concernente aos danos morais, certo que as lesões sofridas pelos Recorrentes tiveram o condão de lhe causar, angústia, dor, sofrimento etc, sendo que, em tais hipóteses, o dano moral se revela
in re ipsa
.

Sendo assim, levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso em comento, entendo adequada a fixação no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o apelante Manoel Barcelos do Nascimento e R$ 1.000,00 (um mil reais) para as demais apelantes, valor que se encontra apto a mitigar os efeitos decorrentes da lesão a um direito de índole personalíssima, além de atender ao caráter didático punitivo, considerando a capacidade econômica do infrator e que são quatro apelantes, além de estar em consonância com o arbitrado por esta Corte em situações análogas:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS ACIDENTE DE TRÂNSITO QUEDA DE MOTOCICLISTA TRONCO DE MADEIRA CAÍDO SOBRE A PISTA DE ROLAMENTO TRANSPORTE DE EUCALIPTO EMPRESA TOMADORA DO SERVIÇO RESPONSABILIDADE PELOS DANOS EVENTUALMENTE CAUSADOS A TERCEIROS PRECEDENTES DO TJES E DO STJ IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTADOR PROVA TESTEMUNHAL TRANSPORTE EFETUADO EM PROVEITO DA REQUERIDA FUNDADOS INDÍCIOS E UTILIZAÇÃO DE REGRAS DE EXPERIÊNCIA FALHA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 102 DO CTB INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE NATUREZA GRAVÍSSIMA DANOS MATERIAIS REPARO DA MOTOCICLETA E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESPESAS COMPROVADAS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA DANOS MORAIS CARACTERIZADOS IN RE IPSA QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS HONORÁRIOS RECURSAIS DESCABIDOS APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA.
(...) 7) Em relação ao dano moral que, de acordo com o autor, decorre da dor, da angústia e do sofrimento, diante das lesões resultantes do acidente, igualmente não há dúvida de sua caracterização; isso porque, o dano moral em tais hipóteses opera-se in re ipsa, por ter restado demonstrado que o autor sofreu vários ferimentos em virtude do acidente de trânsito, a maior parte nos joelhos e nos membros superiores e inferiores, conforme fotografias anexadas aos autos.
8) Levando em consideração não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas igualmente o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, a indenização deve ser arbitrada em R$5.000,00 (cinco mil reais)
, a ser corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula STJ nº 362) e acrescida de juros moratórios a contar do evento danoso (Súmula STJ nº 54). 9) Apelação cível conhecida e provida. (TJES, Classe: Apelação, 006150055231, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação no Diário: 05/07/2019).

Com relação ao dano moral em ricochete, não houve a juntada de qualquer prova a fim de demonstrar que terceiros se sentiram indiretamente abalados pelo sofrimento causado às vítimas diretas, o que impossibilita a verificação dos alegados danos.

Por fim, quanto ao pedido de ressarcimento dos custos decorrentes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, entendo que não constituem ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis.

A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que
"Cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado".
(EREsp 1507864/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 11/05/2016).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença vergastada a fim de condenar a parte ré a arcar com as seguintes rubricas:

i)
pensão mensal vitalícia a ser fixada por meio da incidência do percentual de incapacitação apurado em perícia, sobre um salário mínimo, para o autor Manoel Barcelos do Nascimento;
ii)
indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)para o apelante Manoel Barcelos do Nascimento e R$ 1.000,00 (um mil reais) para as demais apelantes.

Sobre as quantias referentes à indenização por danos morais deverão incidir juros a contar do evento danoso (Súmula nº 54
1
do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362
2
do STJ).

Já a “
pensão mensal vitalícia tem como termo inicial a data do acidente, e sofre correção monetária e juros de mora a partir do vencimento de cada prestação
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012130055986, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020).

Ante o parcial provimento do apelo por parte dos autores, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, de forma que os autores deverão arcar com 1/3 (um terço) das verbas sucumbenciais e o requerido com 2/3 (dois terços), estando suspensa a exigibilidade, eis que beneficiários da gratuidade da justiça(CPC – Art. 98, § 3º).

Acerca dos honorários advocatícios, considerando a natureza da demanda, a atuação do causídico das partes, o tempo de duração do processo, fixa-se a verba honorária em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, este compreendido o valor dos danos morais somados aos das prestações vencidas a título de pensionamento, acrescidas de 12 (doze) prestações vincendas.

É como voto.

1

Súmula 54 – STJ:
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

2

Súmula 362 – STJ:
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0005577-09.2014.8.08.0021

RELATOR : DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
.

VOTO-VISTA : DES.
SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTES : MARIZETE SILVA ROZINDO BARCELOS E OUTROS.

RECORRIDO : MARCOS ANTONIO SOUZA.

MAGISTRADO : GIL VELLOZO TADDEI.

VOTO-VISTA

Relembro aos eminentes pares que se trata da continuação do julgamento do recurso de apelação cível interposto por MARIZETE SILVA ROZINDO BARCELOS, MANOEL BARCELOS DO NASCIMENTO, FABRÍCIA SILVA SANTANA SANTOS e AMANDA RAMOS DO NASCIMENTO contra sentença que, nos autos da “ação de acidente de trânsito” ajuizada em desfavor de MARCOS ANTONIO SOUZA, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro,
deu
parcial
provimento
ao recurso, para “
condenar a parte ré a arcar com as seguintes rubricas: i) pensão mensal vitalícia a ser fixada por meio da incidência do percentual de incapacitação apurado em perícia, sobre um salário mínimo, para o autor Manoel Barcelos do Nascimento; ii) indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)para o apelante Manoel Barcelos do Nascimento e R$ 1.000,00 (um mil reais) para as demais apelantes
”.

Conforme se extrai do voto de relatoria, (i) Fabrícia Silva Santana trafegava na Av. Meaípe, em Nova Guarapari, Guarapari/ES e, ao realizar a conversão à esquerda, em frente ao posto de gasolina “ALE”, teve seu veículo colidido na parte traseira pelo automóvel do réu/Apelado, fazendo com que também fosse arremessada em um terceiro veículo; (ii) o fato de, no local, haver dupla faixa contínua amarela não impede a manobra de conversão para o lado esquerdo, como ocorreu nos autos, exigindo-se, tão somente, que seja executada sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, consoante os deveres exigidos para a manobra dispostos nos arts. 34, 35 e 38, do Código de Trânsito Brasileiro; (iii) de acordo com o Boletim de Ocorrência (fl.25), o teste de etilômetro realizado no Apelado indica que o resultado é de 0.77 MG/L, valor acima do permitido pela tabela de valores referenciais da Resolução CONTRAN nº 432/2013, condição essa, inclusive confessada pela defesa do apelado à fl.83; (iv) não houve prova dos danos materiais e estéticos alegados pelos autores; (v) é devida indenização por pensão ao Apelante Manoel Barcelos do Nascimento, diante da incapacidade para a função de vigia; (vi) o dano moral é devido, por prescindir de comprovação.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da controvérsia, notadamente no que se refere à dinâmica do acidente e da viabilidade da manobra de conversão à esquerda em via urbana de sentido duplo demarcada com faixa contínua amarela.

Nesse sentido, após análise dos autos, alcancei a mesma conclusão do eminente Relator.

Conforme se verifica da fotografia de fl. 100, de fato, o local não possui acostamento, de modo que se afasta a regra prevista no art. 37, do Código de Trânsito Brasileiro, atraindo o dever do condutor de observar o que dispõe o inciso II, do art. 38, da mesma lei. Nestes termos:

Art. 37. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança.

Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá:

I - ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível;

II -
ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido.

Parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem.

Nesse contexto, ao contrário do que entendeu o magistrado sentenciante, o Código de Trânsito Brasileiro indica apenas a proibição de
ultrapassagem
pela contramão onde houver marcação viária longitudinal de divisão de fluxos opostos do tipo linha dupla contínua, o que não é o caso dos autos.

Assim, por serem desnecessárias outras considerações, não há razão para divergir do judicioso voto de Relatoria.

Ante o exposto,
acompanho integralmente o voto do
Relator
.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

TJES/SMBJ/2
34
/
0005577-09.2014.8.08.0021
_PV